Tribunal: TJSP
Processo: 2268482-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Concessão de efeito suspensivo. Descabimento. Penhora de cotas sociais pertencentes ao executado que não fazem parte do patrimônio da sociedade, tratando-se de direito pessoal. Aplicação do art. 835, inciso IX, do CPC. Necessidade de intimação dos sócios para assegurar o direito de preferência, a teor do disposto no art. 876, § 7o, do CPC. Ausentes os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Concessão de efeito suspensivo. Descabimento. Penhora de cotas sociais pertencentes ao executado que não fazem parte do patrimônio da sociedade, tratando-se de direito pessoal. Aplicação do art. 835, inciso IX, do CPC. Necessidade de intimação dos sócios para assegurar o direito de preferência, a teor do disposto no art. 876, § 7o, do CPC. Ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Recurso DESPROVIDO.